Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704205-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, DONINGTON PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DONINGTON PARTICIPACOES S/A e SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, contra acórdão de ID – 21334216. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21628786. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL -DETRAN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator